Tribunal: TJDFT
Processo: 0753184-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da gratuidade ao agravante, ante a alegada hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que comprove não ter recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da manutenção do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõem os art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 e seguintes do CPC.
4. Comprovada a hipossuficiência e presentes elementos que evidenciem os pressupostos legais (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser concedido à parte postulante.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A gratuidade de justiça somente será concedida quando restar comprovada a hipossuficiência financeira do requerente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §2o.